Tribunal: TJSP
Processo: 1009296-84.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência - Tarifa de avaliação do bem - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora - Venda casada configurada - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Abusividade de encargos acessórios do contrato que não descaracteriza a mora - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da autora provido em parte e recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009296-84.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante/apelada ANA PAULA FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora provido em parte e recurso do réu desprovido. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
2
VOTO No: 42673
APEL. No: 1009296-84.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra (3a V. Cív.)
APTES.: Ana Paula Fernandes da Silva (A) e Banco PAN S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato
Cédula de crédito bancário
Cerceamento de defesa
inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa
de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541
do STJ Anatocismo inocorrente no período da normalidade
da avença Inexistência de prova de expressa pactuação da
possibilidade de capitalização de juros em data posterior às MP
nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004,
aplicável ao período da inadimplência - Tarifa de avaliação do
bem - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do
serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP Hipótese ocorrente Ilegalidade da cobrança
do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora
previamente determinada pela instituição credora - Venda
casada configurada - Orientação do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP
Abusividade de encargos
acessórios do contrato que não descaracteriza a mora -
Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem
Recurso da autora provido em parte e recurso do réu
desprovido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 086525609,
pactuada em 19.08.2019 no valor de R$37.877,48, fls. 27/28),
intentada por Ana Paula Fernandes em face do Banco Pan S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 128/139, de relatório a este
integrado, para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro de
proteção financeira e determinar o recálculo das prestações contratuais.
Em razão da sucumbência preponderante, a demandante foi condenada
a arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
3
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$8.115,84,
fls. 15) atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 63).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, eis que a produção de prova pericial é indispensável
ao deslinde do feito, (2) o banco réu cobra juros superiores aos
contratados e à média de mercado praticado no mesmo período, (3) o
sistema de amortização de juros empregado pelo réu é prejudicial ao
consumidor, devendo ser substituído pelo Método de Gauss, (4) a
capitalização mensal de juros é vedada, (5) a cobrança da tarifa de
avaliação do bem é abusiva e (6) a abusividade dos encargos
contratuais leva à descaracterização da mora (fls. 142/154).
O réu também recorreu aduzindo, em síntese, que o
seguro de proteção financeira foi legitimamente contratado entre as
partes e deve prevalecer (fls. 155/168).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e apenas a do réu foi preparada (fls. 169/170) em razão da
gratuidade da justiça concedida à autora (art. 98 do Código de Processo
Civil).
É o relatório.
2. O recurso da autora comporta provimento em
parte e o do réu desprocede.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória pretendida (prova pericial)
revela-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
4
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, II, 370, 355, I, do
CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito iterativos ensinamentos pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
5
4. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
6
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,65% e 21,74%, fls. 99) e custo efetivo total (2,00% ao mês e
27,23% ao ano, fls. 99) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar dos apelantes, na forma contratada, o referido
encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina
que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ,
não havendo falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à
taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações da espécie, porquanto não comprovada a
alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
7
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
8
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
9
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (1,65% e 21,74%, fls. 99), não implica
capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de juros
compostos como método de formação da taxa de juros contratada para
remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não se
trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
10
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelos
apelantes, no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
11
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
12
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
13
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
No caso em exame, o contrato pactuado entre as
partes previu a possibilidade de capitalização mas não especificou a
periodicidade respectiva (item, 2, “i”, fls. 100), sendo, por esse motivo,
necessário vedar o anatocismo em periodicidade inferior à anual ou
determinar o seu expurgo caso o inadimplemento do mutuário tenha
sido verificado e o pagamento do adicional ilícito tenha sido efetuado.
5. Em relação à tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em sessão de
28.11.2018, fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
14
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
15
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou comprovado que o veículo
foi efetivamente avaliado pela instituição financeira apelada (fls.
105/108), sendo certo que o valor cobrado pelo encargo em questão
(R$408,00) não é excessivo, não havendo falar, por tais motivos, em
abusividade.
6. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
16
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009296-84.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 42673
17
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
Por fim e tal como constou do julgado paradigma em
epígrafe, “a abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
7. Isto posto, improvido o do réu, dá-se provimento
em parte ao recurso da autora a fim de impedir a capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual para eventual período de
inadimplência, apurando-se o quantum debeatur em liquidação por
arbitramento.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais mais a
honorária do ex adverso arbitrada em 18% do valor causa (R$8.115,84,
fls. 15) atualizado, observada a gratuidade da justiça concedida à
autora (fls. 63).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica